Tribunal: TJBA
Processo: 0078263-29.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0078263-29.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO MAIA SANTOS, MARCELO NEVES BARRETO

APELADO: ALUBASA VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO, RODRIGO MAIA SANTOS, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULAS DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRELIMINARES RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. PRESCRIÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CDC. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas em Ação Monitória fundada em cédulas de crédito industrial, na qual a instituição financeira autora busca a cobrança de dívida decorrente de inadimplemento contratual, tendo a sentença julgado parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a existência do crédito, mas limitando a incidência dos encargos contratuais, o que ensejou recurso de ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação da parte ré deve ser conhecida integralmente, diante de alegações de violação ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal; e (ii) estabelecer a legalidade dos encargos contratuais pactuados nas cédulas de crédito industrial, inclusive quanto à sua incidência até o efetivo pagamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois das razões do apelo da parte ré se extrai inconformismo claro com a sentença e pedido de reforma do julgado.

Reconhece-se a inovação recursal quanto à tese de cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos, uma vez que a matéria não foi suscitada nos embargos à monitória, razão pela qual o recurso não é conhecido nesse ponto.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a controvérsia é eminentemente de direito e a parte ré não impugnou especificamente os cálculos apresentados, tampouco indicou o valor que entende devido mediante demonstrativo discriminado.

Afasta-se a alegação de inépcia da inicial, uma vez que a ação monitória foi instruída com prova escrita idônea, consistente nas cédulas de crédito industrial e no demonstrativo analítico do débito, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Não se acolhe a tese de prescrição dos juros de mora e encargos, pois a pretensão deduzida visa à cobrança da dívida em sua integralidade, e não apenas de acessórios.

Rejeita-se a alegação de extinção da relação contratual pelo vencimento antecipado da dívida, por se tratar de prerrogativa legal conferida ao credor em razão do inadimplemento, nos termos do Decreto-Lei nº 413/69.

Reconhece-se que as cédulas de crédito industrial se submetem à limitação de juros remuneratórios de 12% ao ano, diante da omissão do Conselho Monetário Nacional, mas constata-se que a parte ré não comprovou a extrapolação desse limite nos contratos analisados.

Admite-se a capitalização de juros nas cédulas de crédito industrial, inclusive em periodicidade mensal, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado do STJ.

Considera-se legítima a utilização da TR e da TJLP como índices de correção monetária e fatores de remuneração nos contratos em exame.

Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de financiamento destinado à atividade empresarial, caracterizado como insumo, sem demonstração de hipossuficiência.

Reconhece-se que, havendo inadimplência, os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, sob pena de violação ao pacta sunt servanda e estímulo à inadimplência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da parte ré parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da parte autora provido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 413/69, arts. 10 e 11; Lei nº 6.840/80; Decreto nº 22.626/33; CPC/73, art. 1.102-A; CPC/2015, arts. 784, 798, I, 917, §§ 3º e 4º; CC/1916, art. 178, III; CC/2002, art. 421, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 414.457/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.02.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.398.041/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.06.2020; STJ, REsp nº 1.752.569/PR, Terceira Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.288.299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.12.2023; TJCE, AC nº 0010132-53.2019.8.06.0117; TJAL, AC nº 0012527-19.2001.8.02.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0078263-29.2003.8.05.0001
, em que figuram como apelante/
apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, e como
apelante/
apelada
ALUBASA ESQUADRIAS ANODIZAÇÃO E VIDROS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer parcialmente o recurso da parte ré e, nessa extensão
neg
ar-
lhe

provimento,
ao tempo em que dou provimento ao recurso da parte autora

para determinar a incidência dos encargos moratórios
contratuais

desde
o vencimento de cada prestação devida pel
a parte ré/recorrida
até o seu efetivo pagamento,
nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06